Tribunal: TJSP
Processo: 1081373-37.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. Cobrança. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Sem a suspensão determinada na reclamação 2004642-11.2025.8.26.0000, porque já foi rejeitada, determinação revista antes, em 31 de julho de 2025. Tampouco pelo IRDR, Tema 47, porque já houve o trânsito em julgado e por não ter efeito sobre a coisa julgada

Ementa:
APELAÇÃO. Cobrança. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Sem a suspensão determinada na reclamação 2004642-11.2025.8.26.0000, porque já foi rejeitada, determinação revista antes, em 31 de julho de 2025. Tampouco pelo IRDR, Tema 47, porque já houve o trânsito em julgado e por não ter efeito sobre a coisa julgada constituída antes. Postulação rejeitada. Não comprovada filiação dos autores à associação impetrante da ação coletiva entre o ajuizamento em 28 de agosto de 2008 e o trânsito em julgado em 26 de abril de 2022, mas somente em julho e outubro de 2024. Limitação expressa do título aos filiados, que a coisa julgada impede afastar. Hipótese ressalvada por Superior Tribunal de Justiça, Tema 1056. Não cabe aplicar a orientação fixada por Supremo Tribunal Federal, com o Tema 1119, em virtude da eficácia preclusiva e imutabilidade da coisa julgada. Autores não beneficiados pela interrupção da prescrição. Postulação que cumpre rejeitar, com inversão do ônus de sucumbência e imposição de honorários advocatícios à razão de doze por cento sobre o valor da cobrança. Recurso provido.